Tribunal: STF
Processo: RE 1372910
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 28,86%. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE 28,86% PARCELA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. COISA JULGADA INCABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB contra decisões do Juízo da 2ª Vara Federal da Paraíba, que julgou improcedente a impugnação aos precatórios apresentada pela autarquia agravante. 



    2. A UFPB alega, em síntese, que: a) é incabível a liberação dos precatórios enquanto não transitar em julgado o acórdão que vier a ser proferido no agravo de instrumento no qual se defende a inexigibilidade do título exigibilidade com fundamento na prescrição da pretensão executória, tese que foi acatada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em diversas execuções decorrentes da ação originária cujo título judicial embasa o presente feito, a exemplo dos REsp 1.637.737/PB, DJe: 19/6/2019; REsp 1.637.727/PB, DJe: 19/6/2019; REsp 1.638.516/PB, DJe: 17/6/2019; REsp 1.809.835/PB, DJe: 27/5/2019; REsp 1.802.585/PB, DJe: 23/5/2019; REsp 1.638.461/PB, DJe: 22/5/2019); e b) a condenação em honorários advocatícios na execução e também nos embargos a execução caracteriza um bis in idem e enriquecimento ilícito dos exequentes em detrimento do Erário Público. 



    3. Rejeita-se a alegação da UFPB de que o prosseguimento da execução e a expedição e o pagamento dos precatórios/RPVs represente violação ao princípio constitucional do precatório. A decisão exequenda não se encontra sujeita a recurso, inexistindo dúvida quanto à existência da coisa julgada a assegurar o direito dos agravados substituídos. O trânsito em julgado do acórdão de improcedência do pedido de rescisão não é pressuposto para a expedição ou pagamento dos requisitórios. 



    4. Quando a Constituição e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, por exemplo, exigem a ocorrência do trânsito em julgado como condição para a expedição do precatório, deve-se entender que essa exigência se satisfaz com o término das discussões suscitadas na fase de conhecimento e execução, não alcançando eventuais discussões em sede de ação rescisória ou querela nullitatis. 



    5. Não é razoável entender que o direito reconhecido em favor da parte por meio de decisão definitiva, após o esgotamento de todos os recursos interpostos, seja na fase de conhecimento ou na fase de execução, fique a depender do exclusivo alvedrio do ente público em concordar com o pagamento. 



    6. O perigo de irreversibilidade que autoriza a suspensão do pagamento, até que sejam solucionadas todas as questões pendentes, não se aplica quando se está diante do cumprimento de decisões definitivas, entendidas estas como aquelas decorrentes do esgotamento de todos os recursos interpostos nas fases de conhecimento e execução.



    7. Nesse sentido, vem se posicionando esta 3ª Turma ao definir que: 1) a eventual interposição de embargos de declaração e recurso especial contra o acórdão proferido na ação rescisória não autoriza a suspensão da execução das diferenças de reajuste de 28,86% e dos honorários advocatícios; e ii) o trânsito em julgado do acórdão de improcedência do pedido de rescisão não é pressuposto para a expedição ou pagamento dos requisitórios (PROCESSO: 0800781-12.2020.4.05.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO - , DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 23/6/2020). 



    8. Cumpre ressaltar que, não bastasse isso, o egrégio Plenário desta Corte, na sessão realizada no dia 29/7/2020, confirmou o acórdão que julgou improcedente a ação rescisória envolvendo caso semelhante. 



    9. Nos termos do entendimento desta 3ª Turma, os honorários devidos na execução não se confundem com os devidos nos embargos à execução, uma vez que esta constitui ação autônoma (PROCESSO: 08093425920194050000, AG - Agravo de Instrumento - , DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 22/10/2019, PUBLICAÇÃO). 



    10. A exigência de caução idônea e suficiente, como condição para levantamento de depósito em dinheiro, nos termos previstos no inciso IV do artigo 520 do CPC, aplica-se apenas ao cumprimento provisório da sentença. No caso, porém, trata-se de cumprimento definitivo de sentença, uma vez que já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, e não há previsão legal para a adoção dessa providência em caso de ajuizamento de ação rescisória. 



    11. No que diz respeito à alegação de que o juízo agravado ampliou indevidamente termo final dos cálculos dos valores devidos até o advento da Lei 11.344/2006, cumpre observar que os precatórios foram autuados neste Tribunal em 03/07/2020, de modo que, nos termos do § 5º do art. 100 da Constituição Federal, esse pagamento seu pagamento só poderá ocorrer no exercício financeiro de 202. 



    12. Agravo de instrumento improvido.” (e-doc. 265, p. 7-8).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 312).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 100, da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta que “não há previsão constitucional para que os requisitórios sejam expedidos fora do momento oportuno para tanto, qual seja, após a superação da última controvérsia travada nos autos. A expedição deve ser orientada pelo quantum debeatur definitivo ou, quando muito, pelo valor reputado como incontroverso pela Fazenda Pública (no presente caso não há valor incontroverso, ante o ajuizamento da ação rescisória que discute a inexigibilidade do título, a prescrição e a compensação), sob pena de ofensa à ordem cronológica dos precatórios, prevista no art. 100, caput, da CRFB, in verbis: (...)” (e-doc. 328, p. 4).



    3.2. Sustenta que “a coisa julgada não é absoluta, havendo a possibilidade de desconstituição por meio da ação rescisória (que poderá ser manejada no caso em face do da recente data do transito em julgado dos embargos) a querela nulitatis insanabilis, bem como pela aplicação da Teoria da Coisa Julgada Inconstitucional” (e-doc. 328, p. 8).



    3.3. Pede “seja conhecido e provido o recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e suspender o processo executivo até o trânsito em julgado da Ação Rescisória” (e-doc. 328, p. 9).



    É o relatório.  



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Primeiramente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    6. Ademais, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Reajuste de 28,86%. Prosseguimento da execução de sentença. Análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recuso da agravante. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema nº 660). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.428.458-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 30/10/2023, p. 14/11/2023, grifos nossos).



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, seriam necessários a análise a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.360.160-AgR/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 20/04/2022, grifos nossos).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator